Tribunal: TJDFT
Processo: 0704734-16.2021.8.07.0011
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CIVIL. INOCORRÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PRELIMINAR, SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES, REJEITADA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. FINALIZAÇÃO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. ENERGIA. COBRANÇAS ATINENTES À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADA EM PERÍODO POSTERIOR À ENTREGA DAS CHAVES DO IMÓVEL LOCADO. OBRIGAÇÃO DE PAGAR ATRIBUÍDA AO PROPRIETÁRIO, INDEPENDENTEMENTE DA SITUAÇÃO CADASTRAL NA RESPECTIVA CONCESSIONÁRIA. INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Recurso inominado interposto pelo réu contra sentença que julgou procedente o pedido para: a) condenar o réu na obrigação de quitar as contas de energia elétrica vinculadas ao nome da autora, anos de 2018 e 2019, relativo ao consumo do imóvel situado na QS 3, praça 420, lote 1, bairro Águas Claras/DF, no prazo de 10 dias da intimação da sentença, sob pena de multa no valor de R$ 2.000,00; e b) condenar o réu na obrigação de compensar os danos morais, mediante pagamento da quantia de R$ 1.500,00, corrigida monetariamente pelo INPC a contar da sentença (STJ, súmula 362), acrescida de juros legais moratórios de 1% a.m., a contar da data da citação.
2. Nas razões do recurso, suscita preliminar de ilegitimidade passiva, pois “a relação jurídica estabelecida por meio de contrato entre Apelada (consumidora) e a Companhia Energética NÃO produz nenhum efeito ou responsabilidade jurídica para o Apelante”. Alega que a recorrida faz menção a um contrato de locação fictício e que “a relação jurídica estabelecida por meio de contrato entre Apelada (consumidora) e a Companhia Energética NÃO produz nenhum efeito ou responsabilidade jurídica para o Apelante. Mesmo porque, a autorização para o serviço não depende dele e principalmente NÃO foi ele quem consumiu a energia”.
3. Rejeitada a preliminar de não conhecimento do recurso interposto, suscitada pela parte autora em contrarrazões, uma vez que o recorrente impugnou os fundamentos da sentença em suas razões recursais. Não houve, na espécie, mera repetição dos argumentos trazidos na petição inicial, sendo inaplicável o disposto no art. 932, III, do CPC.
4. Rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva, porquanto demonstrado que o recorrente é o proprietário do imóvel vinculado à conta de energia elétrica objeto da cobrança ventilada nos autos, o que é suficiente para aferir a pertinência subjetiva da ação.
5. Na hipótese, as cobranças de energia elétrica em nome da parte recorrida se referem aos anos de 2018 e 2019. Restou incontroverso que o recorrente adquiriu o imóvel por herança no ano de 2016 (ID 34516622), não tendo o réu se desincumbido do seu ônus de demonstrar que a autora ocupou o bem nos referidos anos de 2018 e 2019. Tampouco o recorrente comprovou que transferiu a propriedade ou a posse do imóvel para terceiro (art. 373, II, do CPC).
6. Dessa maneira, forçoso concluir que a autora rescindiu o contrato de locação do imóvel no ano de 2003, conforme narrado na exordial.
7. Os débitos de energia elétrica são de natureza pessoal (propter personam), de sorte que não se vincula ao imóvel (propter rem). Vale dizer, a relação contratual atinente à prestação do serviço de energia elétrica se dá entre a concessionária e qualquer interessado ou responsável pela unidade consumidora, por ser obrigação de natureza pessoal.
8. Desse modo, a ausência de alteração cadastral, após a rescisão do contrato de locação, faz com que a dívida decorrente do serviço de fornecimento de energia, seja, em princípio, atribuída a quem consta no cadastro da concessionária.
9. No entanto, pode o anterior locatário atribuir ao proprietário ou administradora do imóvel (art. 1.228, Código Civil) a obrigação de pagar o débito referente ao período posterior ao encerramento do contrato, em que este permaneceu como destinatário daquele serviço, dada a inexistência de vínculo jurídico (rescisão contratual de locação urbana) que, até então, legitimava a mudança cadastral nas concessionárias de serviço público.
10. Isso porque, a extinção da obrigação principal (pagamento de aluguel) põe fim a obrigação acessória, no caso, o pagamento das contas de fornecimento de energia. Destarte, não há de se imputar ao antigo locatário a responsabilidade pela quitação dos débitos de energia atinente a período posterior à regular entrega das chaves do imóvel locado, sob pena de enriquecimento sem causa (art. 884, Código Civil). Nesses termos: Acórdão 1323575, 07026717620208070003, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 10/3/2021, publicado no DJE: 17/3/2021.
11. A inscrição indevida em cadastros de inadimplentes prescinde de prova do dano moral, que é satisfeita com a demonstração da existência de anotação negativa no rol de maus pagadores, configurando assim, dano in re ipsa (AgRg no AREsp 217.520/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA).
12. Considerando as circunstâncias da lide, as peculiaridades do caso sob exame e a capacidade econômica das partes, tenho como razoável e proporcional a condenação da parte ré no pagamento da quantia de R$1.500,00 (mil e quinhentos reais), a título de reparação por danos morais, em favor da autora.
13. Preliminar, suscitada em contrarrazões, rejeitada. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, improvido.
14. Condenada a parte ré, integralmente vencida, no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação (Lei n. 9099/95, Art. 55).
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.